Tribunal: STF
Processo: HC 250855
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 13.793/2025-STF, a defesa postula a “retirada destes autos da pauta de julgamento virtual para reconsideração da decisão que indeferiu a extensão dos efeitos do HC n. 928483 à paciente e concessão de prisão domiciliar” (doc. 66).



    Pata tanto, alega:



    Ressalte-se que tramita perante o Superior Tribunal De Justiça habeas corpus com pedido idêntico (HC N.º 971215 MG), contudo, apesar dos autos estarem conclusos no Gabinete do Douto Ministro Joel Ilan Paciornik, a Egrégia Corte ainda não se manifestou sobre a matéria.



    Importa salientar que o Ministro Joel Ilan Paciornik é o Magistrado prevento para o julgamento do respectivo recurso, considerando que, no Habeas Corpus N.º 928483/MG STJ, uma das corrés da paciente, denunciada nos mesmos autos, obteve a concessão de prisão domiciliar em substituição à preventiva.



    Não obstante, a paciente, mesmo preenchendo os mesmos requisitos da corré, teve o direito à substituição da prisão cautelar que perdura há mais de 8 meses negado, inclusive a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido à sua coimputada.



     Ademais, esta Defesa envidou todos os esforços possíveis para ao menos agendar despacho por videoconferência com o Ministro prevento do STJ.



    Contudo, malgrado as inúmeras tentativas e os e-mails enviados ao Gabinete, até a presente data, não houve qualquer retorno.



    Diante do exposto, em razão da manifesta ilegalidade da manutenção da prisão cautelar (em razão da negativa de concessão de prisão domiciliar), requeremos, não sendo o caso de retirada dos presentes autos da pauta de julgamento virtual para reconsideração da decisão que indeferiu a extensão dos efeitos do HC STJ N.º 928483 e concessão da prisão domiciliar, que o Superior Tribunal de Justiça, enquanto tribunal coator, preste informações no sentido de explicar, no mínimo, o porquê do pleito, apesar de tramitar em prioridade, não ter sido analisado.



    Registra-se, por fim, que o parecer do Ministério Público Federal naqueles autos (HC STJ N.º 971215) é favorável à concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em detrimento da paciente e determina a necessidade de concessão de ofício da ordem para sanar tamanha ilegalidade.



     



    É o relatório. Decido.



    Em 1º/2/2025 (DJe 3/2/2025), neguei seguimento a este habeas corpus por incidência da Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido, citei:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consignei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição.



    Ademais, os argumentos agora trazidos nesta petição não justificam a retirada do agravo regimental da pauta de julgamento virtual que se iniciará em 14/2/2025, exatamente porque eventual concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, seja nos autos do HC 971.215/SP, objeto desta impetração, seja no pedido de extensão formulado no HC 928.483/SP, impetrado em favor de uma corré, ocasionará a prejudicialidade deste habeas corpus. 



    Posto isso, indefiro os pedidos de retirada de pauta do agravo regimental e de reconsideração da decisão agravada.



    Aguarde-se o julgamento virtual pautado para 14/2/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator